Tribunal: TJDFT
Processo: 0756556-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0756556-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARIANE RODRIGUES SILVA PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Mantenho a decisão exarada pelo em. Desembargador plantonista por seus próprios fundamentos. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se vislumbra na hipótese. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Solicitem-se informações ao juízo apontado como autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 13:20:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator